Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702046-31.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CONSORCIO HP - ITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO DISTRITO FEDERAL. PODER DE POLÍCIA. CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MOTIVAÇÃO E FORMA. LEI N. 9784/1999. CADUCIDADE DO DIREITO DE PUNIR. DA MORA DO JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVADO. DO COEFICIENTE MULTIPLICADOR DE PENALIDADE. REINCIDÊNCIA. DO QUANTUM DA MULTA. INFRAÇÕES DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, julgou improcedentes os pedidos da inicial. 1.1. O recurso da autora foi proposto na busca pela reforma da sentença. 1.2. Aduz: a) a caducidade do direito de punir pelo transcurso do prazo de 60 dias sem julgamento do recurso, conforme artigo 59, §§1o e 2o da Lei n. 9-784/99; b) a violação ao artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/99; c) a não aplicação do coeficiente de reincidência. 2. Da caducidade do direito de punir. Da mora do julgamento do recurso administrativo. 2.1. A despeito do que consta no artigo 59, §§1o e 2o da Lei n. 9.784/99 (Lei que regula o processo administrativo), a jurisprudência tem entendido que o suposto excesso de prazo no julgamento do recurso administrativo não se presta para invalidá-lo, sob pena de se prestigiar o formalismo em detrimento de bem maior. 2.2. Jurisprudência: “(...) o excesso de prazo no julgamento, por si só, não enseja a nulidade do processo administrativo, no qual assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. (...) (07069745920188070018, Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 4/2/2019)”. 2.3. Eventual excesso de prazo não se mostra hábil a invalidar o processo administrativo, que teve trâmite regular, tendo sido observadas as normas que disciplinam a matéria, inclusive os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Do controle jurisdicional dos atos da Administração Pública. Da violação do artigo 50, §1o da Lei n. 9784/99 que versa sobre a forma e motivação dos atos administrativos. 3.1. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas quanto a admitir-se a anulação/revogação de ato administrativo pela via judicial quando praticado com algum vício de ilegalidade ou por motivo de interesse público, desde que ressalvados direitos adquiridos (Súmula n. 473 do STF). No entanto, não se trata do presente caso, porquanto não foi apurado algum vício no procedimento. 3.2. Ademais, verifica-se dos autos de infração o nome do permissionário, no de ordem do veículo, placa, tipo de serviço, código da infração, data, horário, local e descrição das ocorrências com a rubrica do fiscal cumprindo a determinação de descrição sucinta nos termos da legislação do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal - CDU (instituído pela Lei distrital no 3.106/2002), ou seja, cumprida a formalidade legal. 4. Do coeficiente multiplicador de penalidade. Da reincidência. Do quantum da multa. 4.1. Art. 8o § 7o do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal – CDU (Lei no 3.106/2002: “Será considerado reincidente o infrator que, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores, tenha cometido a mesma infração independente de julgamento de recurso.” 4.2. No caso dos autos, a reincidência foi verificada pela prática reiterada das infrações descritas tanto no primeiro Termo de Aplicação de Penalidade quanto no segundo, ambos acostados aos autos. 4.3. É entendimento jurisprudencial que a reincidência no âmbito administrativo é diferente do âmbito penal em que se exige a decisão definitiva para apuração da reincidência. Além disso, o lapso temporal entre as infrações praticadas foi curto, sendo desnecessária a sua comunicação ao infrator. 4.3. Jurisprudência: “No caso, onde se discute infrações administrativas, não há se falar em necessidade de prévio trânsito em julgado da condenação para se caracterizar a reincidência. Em verdade, o cometimento de dois atos infracionais, em intervalo de pouco mais de trinta dias, é suficiente para caracterizar a reincidência no cometimento das infrações de trânsito, dada a sua natureza. (...) (20150111221148APC, 2a Turma Cível, DJE: 17/5/2017)”. 4.4. Correta a aplicação do Coeficiente de reincidência nos moldes que determina a tabela anexa do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal – CDU. 5. Apelo improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 281, parágrafo único, inciso II, do CTB, ante a ausência de previsão na norma distrital sobre prazo de decadência de 30 dias para aplicação das multas e notificação do recorrente para apresentação de defesa prévia; b) artigo 59, §§1o e 2o, da Lei 9.784/99, pugnando pela reconhecimento da caducidade do direito de punir do Ente Estatal, ante o transcurso do prazo de 60 dias sem julgamento do recurso administrativo. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 59, §§1o e 2o, da Lei 9.784/99. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030